Tribunal: STF
Processo: RE 88767
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VERBA PARA REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO
DE OUTRO IMÓVEL ('FRAIS DE REMPLOI'). A DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDE
A INDENIZAÇÃO JUSTA PELA PERDA DO IMÓVEL, NÃO PELA AQUISIÇÃO
DE OUTRO.
DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL PELO EXPROPRIANTE, NA QUALIDADE DE
LOCATARIO. AÇÃO PROPRIA.
VANTAGEM DA COISA FEITA ('GOING VALUE'). PARCELA INDEVIDA, SE O
LAUDO JA ADOTARA O VALOR ATUAL DO IMÓVEL.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE, APENAS QUANTO
A PARCELA 'FRAIS DE REMPLOI', MAS NÃO PROVIDO.